Tribunal: TJDFT
Processo: 0751057-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em que a autora alega ter sido induzida, mediante fraude, a contratar novo empréstimo consignado perante o banco réu, enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo contraído anteriormente com outra instituição financeira, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão das cobranças das parcelas do contrato, exibição de documentos pela inversão do ônus da prova, declaração de inexistência da dívida no caso da não apresentação dos documentos e o bloqueio de valores em conta do suposto fraudador.

3. A despeito da narrativa contida na inicial, o instrumento contratual juntado aos autos demonstra que a autora contratou, inclusive mediante assinatura com tecnologia de reconhecimento facial, Cédula de Crédito Bancário Consignado com o banco réu, sendo que o valor contratado (R$78.225,29) foi devidamente liberado à requerente, conforme relatado na própria exordial.

4. Em um juízo de cognição sumária, não é possível afirmar que o instrumento contratual celebrado entre as partes seja nulo, haja vista que o feito comporta ulterior dilação probatória, com a devida oitiva dos réus, a fim de se verificar, em cognição exauriente, eventual conduta ilícita nas tratativas dos negócios jurídicos, de modo que não se verifica a probabilidade do direito vindicado.

5. Afigura-se ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não se evidencia, de plano, que o pagamento das prestações prejudica a subsistência da parte autora, especialmente considerando o vultuoso valor de sua remuneração, tampouco que os réus se encontram em estado iminente de insolvência que prejudique eventual restituição dos valores atualizados ao fim do processo.

6. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há falar em reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial.

7. Recurso conhecido e desprovido.